Tribunal: STF
Processo: HC 203099
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Desobediência e embriaguez ao volante (art. 330, caput, do Código Penal Brasileiro e art. 306, caput, da Lei 9.503/97). 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Excesso de prazo justificado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.